Tribunal: TJES
Processo: 0004184-59.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004184-59.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARNE RESENDE RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004184-59.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARNE RESENDE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO
.
ART. 155,
§
1º e §
4º, INCISO I
e IV,
NA FORMA DO ART. 71, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL
.
1.
DECOTE DA QUALIFICADORA PREVISTA NO
ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL.
PROVA TESTEMUNHAL.
2.
DECOTE DA
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO §1º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL
.
ATUAÇÃO DE OFÍCIO.
TEMA REPETITIVO Nº 1.087 DO STJ
.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO,
MAS, DE OFÍCIO, DECOTADA A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 155, §1º, DO CÓDIGO PENAL,
COM O CONSEQUENTE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.
1.

Devidamente comprovado nos autos através da confissão do réu e dos relatos da vítima, o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista que o apelante cortou o cadeado que prendia a bicicleta da ofendida à base fixa para subtrair o bem.
2
. Necessário proceder ao decote da causa de aumento de pena contida no §1º do art. 155 do Código Penal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 1.087, nos seguintes termos:
“A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)”.

3
.
Recurso conhecido e improvido, mas, de ofício, decotar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, com o consequente redimensionamento da pena.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, mas, de ofício, decotar a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do código penal, com o consequente redimensionamento da pena, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004184-59.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARNE RESENDE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARNE RESENDE RIBEIRO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, a uma pena definitiva de 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 28 de janeiro de 2022, o denunciado e um indivíduo não identificado cortaram o cadeado de uma bicicleta Caloi Velox, aro 29, cor preta, pertencente a moradora Camilla Morais Souza e subtraíram o bem.

Em suas razões recursais, requer a nobre defesa o decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Requereu a defesa o decote da qualificadora prevista no inciso I do §4º do art. 155 do Código Penal (furto cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa).

Contudo, verifico que restou devidamente comprovado nos autos o rompimento de obstáculo à subtração da coisa, tendo em vista que o réu arrombou o cadeado da bicicleta da vítima, quando obteve êxito em subtrair o bem.

Isso porque o próprio réu confessou, em juízo, que usou um alicate para cortar o cadeado que prendia a bicicleta a uma armação de ferro, obtendo êxito, assim, em subtrair o bem.

Da mesma forma, a vítima Camilla Morais Souza confirmou que o cadeado que prendia sua bicicleta à base fixa foi cortado.

Ademais, toda a ação do réu foi registrada pelas câmeras de videomonitoramento do condomínio.

Acerca da incidência da referida qualificadora, destaco entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto exige a realização de perícia, a qual somente pode ser suprida por outros meios de prova quando o delito não deixe vestígios, tenham desparecido ou, ainda, as circunstâncias do crime não permitam a confecção do laudo. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1899567/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Não há que se falar, portanto, em decote da qualificadora.

Entretanto, necessário proceder ao decote da causa de aumento de pena contida no §1º do art. 155 do Código Penal, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no Tema Repetitivo nº 1.087, nos seguintes termos:
“A causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)”.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022).

Em razão disso, passo a nova dosimetria da pena.

1) Crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal (na forma tentada)
:

A pena arbitrada na segunda fase da dosimetria da pena foi a de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Considerando o
iter criminis
percorrido pelo réu, mantenho a fração de diminuição na fração de 1/3 (um terço) em razão da tentativa,
totalizando a pena
definitiva em
1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

2) Crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código Penal (na forma
consumada
)
:

A pena arbitrada na segunda fase da dosimetria da pena foi a de
2 (dois) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
sendo esta definitiva
, considerando o decote da causa de aumento do §1º.

Tendo em vista a incidência do artigo 71 do Código Penal, aplico a maior das penas (2 anos e 6 meses de reclusão) e a aumento na fração de 1/6 (um sexto),
fixando a pena definitivamente em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
MAS, DE OFÍCIO,
procedo ao decote da causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, com a consequente redução da pena, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.